Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado e extorsão majorada. Gravidade concreta. Risco de fuga. Reiteração criminosa. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para prisão preventiva dos pacientes.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta das condutas – os pacientes, mediante concurso de pessoas, cometeram roubo e extorsão com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima -, somada à fuga do distrito da culpa e à reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação cautelar.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, e art. 158, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.